Tribunal: TCU
Processo: 025.526/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 433/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 8606/2018-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 132), ao Conselho Regional de Química da XIV Região e ao Conselho Federal de Química. 1. Processo TC- Processo 025.526/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Alessandra de Alencar Rego (5728/OAB-AM) e outros, representando Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR); Adriane Cristine Cabral Magalhães (5373/OAB-AM), representando Gilson da Costa Mascarenhas e Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.